Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016660-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
AGRAVADO: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CELESTE BROCK e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1003137-44.2021.8.11.0037, ajuizada em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outro, a qual indeferiu o pedido de busca e apreensão de sacas de soja.
Os agravantes alegam, em síntese, que é necessário o deferimento da busca e apreensão, uma vez que a inadimplência dos agravados é reiterada. Relatam que na outra ação de execução perpetrada em face deles a busca e apreensão das sacas de soja foi deferida e que nesta hipótese por ser semelhante a tutela deve ser concedida.
Informam que no momento do recebimento da ação, a Magistrada a quo determinou a entrega do produto e mencionou que caso não houvesse o adimplemento espontâneo, deveria haver a busca e apreensão, mas que diante da inércia dos agravados, realizaram o pedido da medida, a qual foi rejeitada de maneira contraditória.
Sustentam que a Magistrada consignou que é necessária a individualização do contrato, contudo o instrumento prevê o pagamento em soja, portanto é prescindível a individualização.
Registram que “se trata de produto definido pelo gênero e quantidade (portanto fungível), não havendo muito o que “escolher”, de modo que qualquer debate nesse sentido se afigura contraproducente”.
Asseveram que não houve alteração do produto objeto do arrendamento, de soja para milho, visto que essa tese foi apresentada nos autos dos embargos à execução, o qual ainda não foi julgado.
Nesses termos, afirmam que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito ativo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início os agravantes buscam a concessão do efeito ativo à decisão proferida em primeiro grau.
Pois bem. Vê-se que a decisão, ora agravada, foi proferida nos seguintes termos:
“Analisando o feito, bem como os demais processos que envolvem as mesmas partes e, ainda, considerando a alegação de que o produto objeto de pagamento do arrendamento foi alterado para milho, bem como que o pedido de busca e apreensão da cultura soja resultaria em vultuoso prejuízo, haja vista que o grão pode se deteriorar em caso de armazenamento inadequado, INDEFIRO, por ora, o pedido de busca e apreensão.
Sem prejuízo, diante da apresentação de impugnação à individualização da coisa fungível de id no 59704770, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Nesse contexto, malgrado os agravantes sustentarem que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, para a antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.
Isso porque apesar de os agravantes negarem que houve a repactuação com a modificação do produto a ser entregue, há nos autos do referido Embargos à Execução documento que demonstra essa alteração. Diante disso, apesar de os referidos embargos não terem sido julgados, é necessária a prudência para o deferimento da busca e apreensão de produto que não há certeza de ser o objeto da contratação (após modificações). Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária é imprescindível a necessidade da realização do contraditório.
Em que pese na outra ação de execução ter sido deferida a busca e apreensão, denota-se que a situação não é idêntica, conforme manifestado, por isso a instrução deve ser realizada de maneira mais aprofundada.
Diante disso, em primeira análise, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo pugnado, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora